Tribunal: TJES
Processo: 5002119-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002119-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: EDMILSON DA SILVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A despeito do recorrente sustentar que
“a decisão Agravada condiciona a purga da mora a citação o que vai em contrário a legislação pátria”,
do inteiro teor da referida decisão, não é possível extrair tal condicionante. Ao revés, consta expressamente na parte final no item “advertências”, que
“o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;”
Portanto, neste aspecto, não há interesse do recorrente.

2
.
No que diz respeito a insurgência quanto a determinação de manutenção do veículo na Comarca, assiste razão ao inconformismo do agravante, na medida em que o Decreto-lei nº 911/69 não exige que o veículo permaneça na Comarca em que tramita o processo de busca e apreensão até posterior deliberação do órgão
a quo.

3
.

O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada limitando a permanência do veículo na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, contado na forma do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em face da r. decisão (ID 21346439), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 5002756-84.2023.8.08.0035, ajuizada pela agravante em desfavor de
EDMILSON DA SILVEIRA JÚNIOR
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente.

Embora o juiz de primeiro grau tenha deferido a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, determinou que o bem permanecesse na Comarca até ulterior deliberação do juízo, com o fito de não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente a dívida, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/15 do ID 4421906, em resumo, a credora fiduciária agravante alega que:
(I)

“se efetivado o cumprimento da liminar, independente da citação da parte ré, começará a correr o prazo para purga da mora e consequente incorporação definitiva do bem ao patrimônio do Banco credor, possibilitando, assim, sua venda”
;
(II)

“Após o cumprimento da liminar e ultrapassado o prazo legal de cinco dias sem que haja o pagamento do débito pela Ré, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário e isso significa que o Autor poderá usar, gozar e dispor do bem, que são características inerentes a posse e propriedade, inclusive retirá-lo da comarca em que fora apreendido, e por isso a r. decisão não pode tolher o direito do Autor.”
; e que
(III)
“De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.
593
/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem’”.

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteou que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em juízo de cognição sumária, deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo recorrente.

Postas estas premissas, primeiramente, observo que a despeito do recorrente sustentar que
“a decisão Agravada condiciona a purga da mora a citação o que vai em contrário a legislação pátria”,
do inteiro teor da referida decisão, não é possível extrair tal condicionante.

Ao revés, consta expressamente na parte final no item “advertências”, que
“o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;”

Portanto, neste aspecto, não há interesse do recorrente.

No que diz respeito a insurgência quanto a determinação de manutenção do veículo na Comarca, assiste razão ao inconformismo do agravante, na medida em que o Decreto-lei nº 911/69 não exige que o veículo permaneça na Comarca em que tramita o processo de busca e apreensão até posterior deliberação do órgão
a quo.

O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo nesta egrégia Corte, que entende ser prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca apenas enquanto não findado o prazo do dispositivo legal supracitado, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.
2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. D eferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69. 2.
Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada limitando a permanência do veículo na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, contado na forma do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.